Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PENHORA.
1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).
2. As teses de impenhorabilidade devem ser suscitadas no juízo responsável pela expedição da ordem de penhora, não competindo ao juízo meramente executor analisá-las.
3. Recurso conhecido e não provido.